Tribunal: TJPA
Processo: 0847782-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847782-12.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSIMAR NEUSA BATISTA DE ANDRADE

APELADO: DIRETOR GERAL DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS "RENATO CHAVES", PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP, FADESP, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, PARA PERMITIR A REINCLUSÃO DA CANDIDATA NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. AGRAVO INTERNO INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. AFASTADO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/NECESSIDADE, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART.14 DA LEI Nº 12.016/09.

1.

O acórdão recorrido deu provimento ao apelo da impetrante, concedendo a segurança para determinar sua reinclusão no certame do qual foi considerada inapta na fase de avaliação física, diante da falta de razoabilidade e proporcionalidade frente às atribuições do cargo de médico legista.

2.

Agravo Interno interposto pela Polícia Científica do Estado
. Manifestamente inadmissível. Erro grosseiro.
Recurso não conhecido
.

3.

Embargos de Declaração
opostos pela impetrante com o objetivo de obter medida liminar para imediata reinclusão no concurso público. Possibilidade de execução provisória do acórdão, com base no que dispõe o §3º do art.14 da Lei nº 12.16/09. Desnecessidade de concessão de medida liminar.
Embargos conhecidos, com manifestação sobre a matéria embargada, porém sem efeitos infringentes.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em não conhecer do Agravo Interno e em conhecer dos embargos de declaração sem efeitos infringentes, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ e de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (processo nº
0847782-12.2019.8.14.0301
) opostos por JOSIMAR NEUSA ANDRADE ALVES DE SOUSA, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante disto, considerando a não ocorrência da decadência, uma vez que o prazo se iniciou com a eliminação da impetrante, deve ser reconhecida a ilegalidade da sua exclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E CONCEDER A SEGURANÇA, para conceder a segurança em favor da impetrante, determinando sua reinclusão no certame para a realização das demais etapas do concurso.

Sem condenação em custas, diante da isenção legal conferida à Fazenda Pública. Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Em razões recursais, a Polícia Científica do Pará sustenta a legalidade da eliminação da candidata do certame, invocando o princípio da isonomia e da vinculação ao edital.

Em contrarrazões a embargada requer o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nos embargos opostos pela autora, esta suscita omissão quanto ao pedido de concessão de medida liminar para que seja reincluída no certame.

Os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ

A Polícia Científica do Estado interpôs agravo interno contra o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, entretanto, referido recurso não se presta a combater provimento colegiado. É o que se extrai do art.1.012
do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Do mesmo modo, o art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal dispõe que o agravo interno é oponível contra decisões monocráticas. Senão vejamos:

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias
.

Portanto, o agravo interno dirigido contra acórdão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível e sua interposição desta forma constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Neste sentido, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, CPC/2015.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ. AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1526846/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO
. PEDIDO DE ADIAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Conforme jurisprudência pacífica, é manifestamente incabível agravo regimental contra acórdão, decisão colegiada.

2. Ademais, o art. 159, IV, do RISTJ, veda expressamente a realização de sustentação oral nos julgamentos dos agravos internos, o que se coaduna com a ausência de previsão regimental ou legal de intimação para sessão na qual ocorrerá o seu julgamento, especialmente porque o recurso interno sequer depende de inclusão em pauta. Precedentes.

3. Ante a vedação de sustentação oral na hipótese, a alegação de nulidade pelo indeferimento do adiamento do julgamento fundada na impossibilidade de, naquele dia, o causídico não poder sustentar oralmente, revela-se impertinente.

4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ. AgRg no AgRg nos EREsp 1829744/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

Confira-se os precedentes do deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO À UNANIMIDADE.1.
O agravo interno previsto no art. 1021 do CPC/2015 é cabível contra decisão unipessoal de relator nos recursos ou nas causas de competência originária de Tribunal de Justiça.2. Hipótese em que o agravante interpôs agravo interno contra acórdão que julgou apelação cível.3. Recurso não conhecido à unanimidade
.A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma

(TJPA. 4713574, 4713574, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-18).

EMENTA: PROCESSO

CIVIL -
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO -

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o presente recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJPA. 4555596, 4555596, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-22).

Diante do exposto,
o recurso não deve ser conhecido
,
por manifesta inadmissibilidade.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA IMPETRANTE

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A embargante alega o acórdão deveria ser integrado para seja concedida medida liminar, determinando sua imediata reinclusão no certame. De fato não houve manifestação sobre tal pleito entretanto, uma vez que o acórdão embargado concedeu a segurança em favor da embargante, poderá a candidata se valer de execução provisória, conforme prevê p §3º do art.14 da Lei nº 12.016/09, com a seguinte redação:

Art. 14 Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 3º
A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente
, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.

Assim, existindo meio específico para executar provisoriamente o direito reconhecido no acórdão, não se identifica utilidade/necessidade de concessão de medida liminar.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA INDEFERIR O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022